Tribunal: TJDFT
Processo: 0738900-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega existência de omissão e erro material no acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Sustenta ausência de manifestação sobre a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e acerca da distinção entre a crítica do debate político e a opinião particular. Pretende o prequestionamento da matéria suscitada.
2. Não há omissão ou erro material quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.